Tribunal: TJDFT
Processo: 0752976-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento contra Decisão que indeferiu liminar de reintegração de posse nos seguintes termos: “Cuida-se de REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707) proposta por IMOBILIARIA MONTE CARLO LTDA em desfavor de ISRAEL FRANKE SILVA e outros, com pedido de tutela de urgência. Alega o autor, em síntese, que os Réus adquiriram um imóvel vizinho ao imóvel do autor, mas que parte de sua área foi invadida pelos Réus, que construíram uma cerca no local sem consentimento. Diz que requereu a devolução da área, mas os requeridos não retiraram a cerca. Pede, à vista de tais elementos, que seja reintegrado na posse da área invadida. Sucintamente relatado. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são suficientes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, isto porque, tratando-se de possessória relativa a parte de área do imóvel, é necessária uma análise mais apurada do exercício da melhor posse, assim como da extensão da área efetivamente invadida. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que sequer há construção no local ou qualquer elemento que evidencie, de plano, a necessidade de se impedir eventual posse já exercida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. No mais, o caso nitidamente permite que as partes cheguem a uma autocomposição. Dessa forma, designe-se audiência de conciliação junto ao 3° NUVIMEC, na forma do artigo 334 do CPC. Atribuo à presente decisão força de mandado de citação para o réu, para que compareça(m) à audiência de conciliação designada, acompanhado(s) de advogado ou de defensor público, cientificando-o(s) de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará imposição de multa (art. 334, §8o, CPC). Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC). Fica a parte autora intimada para comparecimento, na pessoa de seu advogado (art. 334, §3o, CPC), ciente de que sua ausência injustificada à audiência será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (art. 334, §8o, CPC). Publique-se. Fica, desde já, autorizada a citação via whatsapp, caso tenha essa informação nos autos. Por fim, solicito às partes que a juntada de qualquer documento aos autos se dê apenas no formato PDF. Cumpra-se. Intimem-se.” (id 178945915 – proc. 0705630-88.2023.8.07.0011 - Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante) Inconformado, o Autor-Agravante sustenta, em síntese, que “a petição inicial se encontra devidamente instruída, com robusta prova documental, que atendem aos pressupostos delimitados no art. 561, e seus incisos, do Estatuto de Ritos” e que “provado o esbulho e sua data 23/10/2023, (força nova), há de ser concedida a medida liminar, independentemente da oitiva preliminar da parte Ré”. (ID 54394276 – pag.10) Requer a antecipação da tutela recursal para concessão de mandado de reintegração de posse e remoção da cerca sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, ou ainda, a adoção de medidas que assegurem o resultado prático e eficaz da decisão judicial. Alternativamente, a conversão da audiência de conciliação em audiência de justificação. Preparo regular. É a suma dos fatos. Segundo dispõe o artigo 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Imprescindível, contudo, na esteira dos artigos 300 e 995, par. único, o concurso dos requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em que pese as assertivas recursais, os elementos que instruem os autos não se mostram suficientes para, de imediato, expedir o mandado de reintegração de posse. É sempre oportuno lembrar que embora a ação possessória seja caracterizada por sua cognição restrita, isso não torna prescindível uma melhor apresentação dos fatos. Assim, a concessão da liminar há de ser feita com muita cautela, sob pena de transferir os riscos de uma para outra parte. No caso, como salientou o i. Magistrado, a situação engendrada nos autos requer exame mais aprofundado, sob o crivo do contraditório. Nada obstante, verificada a inexistência dos requisitos para, inaudita altera parte, deferir o mandado liminar, mostra-se recomendável a realização de audiência de justificação, que encontra amparo no artigo 562 do CPC. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL apenas para realização de audiência de justificação. Como medida direcionada a resguardar o interesse de ambas as partes, ficam impedidas de alterar o estado da coisa, pelo menos até ulterior pronunciamento judicial. Comunique-se ao Juiz da causa. À parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões. I. Brasília, 09 de janeiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA. Relator